Tribunal: TJDFT
Processo: 0703398-76.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. EXPRESSIVIDADE DA LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
1. Comprovado o cometimento de furtos mediante rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, por meio de conjunto probatório sólido (que inclui os depoimentos das vítimas e dos policiais), inviável a desclassificação do delito de sua forma qualificada para a simples. Se a prova oral não deixa margem à dúvida quanto ao rompimento de obstáculo, a perícia se torna prescindível.
2. Firmou-se o entendimento do STF no sentido de que “o princípio de insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio” (HC n. 119.844- AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
3. Não há falar em participação de menor importância pelo fato de o corréu ter se limitado a dirigir o veículo utilizado nos furtos quando tal conduta é essencial para o sucesso da empreitada criminosa.
4. Considerando que o valor da res furtiva supera o patamar de 10% do salário-mínimo, e tratando-se de furto qualificado por arrombamento de obstáculo, fica afastada a inexpressividade da lesão jurídica e a ausência de reprovabilidade da conduta, sendo inviável a aplicação do princípio da insignificância.
5. Na hipótese de concomitância de duas qualificadoras, é possível o deslocamento de uma delas para a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.
6. Possível a eleição de regime mais gravoso ao condenado a pena inferior a 4 anos que, embora primário, ostente circunstâncias do art. 59 do Código Penal desfavoráveis.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.